Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748469-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUSA PINTO COELHO LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO INTER SA DESPACHO Diante da inexistência de previsão legal ou de orientação vinculante sobre o alegado deferimento tácito da gratuidade de justiça, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas na interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora